Tribunal: TJSP
Processo: 1021392-44.2015.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Apelação Cível.

Ação de usucapião constitucional urbana – Sentença de improcedência – Recurso de apelação interposto pela autora – Posse da autora sobre o imóvel que teve início a partir de instrumento particular de compra e venda celebrado com a construtora, antiga proprietária – Hipoteca constituída pela construtora em favor do banco réu para garantia do financiamento da obra – Fato que

Ementa:
Apelação Cível.

Ação de usucapião constitucional urbana – Sentença de improcedência – Recurso de apelação interposto pela autora – Posse da autora sobre o imóvel que teve início a partir de instrumento particular de compra e venda celebrado com a construtora, antiga proprietária – Hipoteca constituída pela construtora em favor do banco réu para garantia do financiamento da obra – Fato que não obsta o pedido de usucapião formulado na inicial – Precedentes – Arrematação do imóvel pelo credor hipotecário em execução contra a construtora – Permanência da autora no imóvel, com animus domini, sem que o banco réu tomasse qualquer providência para sua desocupação – Inversão do ânimo da posse – Boa-fé reconhecida, nos termos da Súmula no 308 do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Comprovação, nos autos, do preenchimento dos requisitos da usucapião constitucional urbana, nos termos do artigo 183, caput, da Constituição Federal e do artigo 1.240 do Código Civil – Recurso provido para julgar procedente a ação.

Dá-se provimento ao recurso.